Tribunal: TJBA
Processo: 0324054-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324054-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
JOAO ALBERTO PEREIRA LOPES JUNIOR, LEONARDO AUGUSTO BELLORIO BATTILANA, RODRIGO CORREA MARTONE, LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. SENTENÇA QUE ACOLHE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 496, II, DO CPC. ICMS. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. INCIDÊNCIA APENAS NA ATIVIDADE-FIM. TESE CONSOLIDADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROVA PERICIAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. NÃO EXORBITANTE.

De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, a incidência do ICMS deve ficar adstrita à prestação do serviço de telecomunicação em sentido estrito, afastando-se o cabimento quanto aos serviços adjacentes disponibilizados aos usuários.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º 0324054-46.2017.8.05.0001 em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e, como Apelada TELEFONICA BRASIL S.A

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, pelas razões do voto relator.

Salvador, .